Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-06.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO. ACOLHIDA. INCORPORAÇÃO. MÉRITO. COMPRA DE PRODUTO ALINHADO COM GANHO DE BONIFICAÇÃO EM PROGRAMA DE MILHAS. PROGRAMA DE MILHAGEM. PRODUTO ADQUIRIDO. PONTOS QUE DEVEM SER FORNECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento na qual a parte ré SMILES FIDELIDADE S.A interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a cumprirem a obrigação nos exatos termos da oferta descrita nos autos (entrega do aparelho celular Iphone 11, 64GB no valor de R$3.734,10 com acúmulo de 44.809 milhas no plano de fidelidade após o pagamento pelo autor).
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu produto junto à segunda ré e que a compra lhe daria pontos no programa de fidelidade da primeira ré. Alega que a compra foi cancelada sem motivo justo e pleiteia o cumprimento da oferta original do produto.
3. Da sentença, a primeira requerida não recorreu e cumpriu o julgado efetuando a venda do produto nos termos da oferta original (ID 33568626 e seguintes).
4. Nas suas razões recursais, a parte ré requer a alteração do polo passivo para que dele passe a constar GOL LINHAS AÉREAS S.A, sucessora por incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A. (CNPJ 05.730.375/0001-20), atual administradora do Programa Smiles e, no mérito, afirma que a responsabilidade do cancelamento da compra é da loja parceira e que, uma vez que a parceira cancelou a compra, não é devido o crédito das milhas. Contrarrazões apresentadas.
5. Da preliminar de alteração no polo passivo: Diante da incorporação da companhia de fidelidade SMILES FIDELIDADE S/A PELA GOL LINHAS AÉREAS S/A, deve ser realizada a alteração do polo passivo para que dele passe a constar GOL LINHAS AÉREAS S.A, sucessora por incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A. (CNPJ 05.730.375/0001-20). Preliminar acolhida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Como a própria recorrente afirma, a parceira cancelou a compra e, por isso, não seria devido o crédito das milhas. Contudo, após a sentença, a parceira (primeira requerida MAGAZINE LUIZA S/A) efetuou a venda do produto. Assim, é necessário que a recorrente efetive a bonificação de pontos em favor do autor, já que o fato que dependia creditar os pontos aconteceu, como mencionado pelo autor na petição de ID 33568626.
7. Em outras palavras, a primeira requerida efetuou a venda do produto nos termos da oferta original, de modo que não haveria qualquer elemento ou fato a justificar que a recorrente não credite os pontos no seu programa de fidelidade, tanto é que assim o fez.
8. Não há que falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, já que ambos efetuaram a compra do produto, fator que gera o direito do consumidor ao crédito das milhas em seu programa de pontuação.
9. Recurso da segunda parte requerida (GOL LINHAS AÉREAS S.A, sucessora por incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A.) conhecido, preliminar de alteração do polo passivo acolhida para que dele passe a constar GOL LINHAS AÉREAS S.A, sucessora por incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A. (CNPJ 05.730.375/0001-20) e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.